Tribunal: TJSP
Processo: 1062908-19.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r - Pretensão de recebimento da contribuição utilizando-se como forma de cálculo a prevista no regulamento no momento da adesão à previdência privada - Ação proposta contra a ex-empregadora e a entidade de previdência complementar - Sentença de procedência - Apelos das rés - Prescrição não verificada - Ilegitimidade passiva da empresa patrocinadora em ações de revisão de suplementação de aposentadoria reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo - REsp no 1.370.191/RJ - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica com entidade fechada de previdência complementar - Revisão e cobrança de diferenças da suplementação da aposentadoria - Pedido de aplicação do regulamento vigente quando da adesão ao plano - Descabimento - Posterior modificação do cálculo do benefício que não implica em lesão a direito adquirido - Expectativa de direito que não impede alteração do regulamento de benefícios - Cálculo a ser feito de acordo com o regulamento vigente ao tempo em que o autor se tornou elegível a receber o benefício - Inexistência de direito adquirido sobre o regulamento da época da adesão ao plano - Direito ao recebimento do benefício que se aperfeiçoa no momento do preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria - Ação improcedente - Apelações providas
(TJSP; Apelação Cível 1062908-19.2013.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carlos Henrique Miguel Trevisan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Aposentado participante de plano de previdência privada suplementar - Pretensão de recebimento da contribuição utilizando-se como forma de cálculo a prevista no regulamento no momento da adesão à previdência privada - Ação proposta contra a ex-empregadora e a entidade de previdência complementar - Sentença de procedência - Apelos das rés - Prescrição não verificada -

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Aposentado participante de plano de previdência privada suplementar - Pretensão de recebimento da contribuição utilizando-se como forma de cálculo a prevista no regulamento no momento da adesão à previdência privada - Ação proposta contra a ex-empregadora e a entidade de previdência complementar - Sentença de procedência - Apelos das rés - Prescrição não verificada - Ilegitimidade passiva da empresa patrocinadora em ações de revisão de suplementação de aposentadoria reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo - REsp no 1.370.191/RJ - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica com entidade fechada de previdência complementar - Revisão e cobrança de diferenças da suplementação da aposentadoria - Pedido de aplicação do regulamento vigente quando da adesão ao plano - Descabimento - Posterior modificação do cálculo do benefício que não implica em lesão a direito adquirido - Expectativa de direito que não impede alteração do regulamento de benefícios - Cálculo a ser feito de acordo com o regulamento vigente ao tempo em que o autor se tornou elegível a receber o benefício - Inexistência de direito adquirido sobre o regulamento da época da adesão ao plano - Direito ao recebimento do benefício que se aperfeiçoa no momento do preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria - Ação improcedente - Apelações providas

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062908-19.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada/apelante FUNDAÇÃO CESP e Apelado JOÃO FERNANDES RIPARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062908-19.2013.8.26.0100 -Voto no 17.121
2
VOTO No 17.121
APELAÇÃO No 1062908-19.2013.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (40a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTES: FUNDAÇÃO CESP e ELETROPAULO METROPOLITANA DE
SÃO PAULO S/A
APELADO: JOÃO FENANDES RIPARI
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: PRISCILLA BUSO FACCINETTO
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Aposentado participante de plano de
previdência privada suplementar - Pretensão de recebimento da
contribuição utilizando-se como forma de cálculo a prevista no
regulamento no momento da adesão à previdência privada - Ação
proposta contra a ex-empregadora e a entidade de previdência
complementar - Sentença de procedência - Apelos das rés -
Prescrição não verificada - Ilegitimidade passiva da empresa
patrocinadora em ações de revisão de suplementação de
aposentadoria reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recurso repetitivo - REsp no 1.370.191/RJ -
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação
jurídica com entidade fechada de previdência complementar -
Revisão e cobrança de diferenças da suplementação da
aposentadoria - Pedido de aplicação do regulamento vigente
quando da adesão ao plano - Descabimento - Posterior
modificação do cálculo do benefício que não implica em lesão a
direito adquirido - Expectativa de direito que não impede alteração
do regulamento de benefícios - Cálculo a ser feito de acordo com
o regulamento vigente ao tempo em que o autor se tornou elegível
a receber o benefício - Inexistência de direito adquirido sobre o
regulamento da época da adesão ao plano - Direito ao
recebimento do benefício que se aperfeiçoa no momento do
preenchimento de todos os requisitos necessários para a
concessão da aposentadoria - Ação improcedente - Apelações
providas
A sentença de fls. 355/358, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fls. 384/385 proferida em sede de
embargos de declaração, julgou “procedente ação, na forma do art. 269, inciso I do
CPC, para: a) que as rés se abstenham de efetuar o desconto da contribuição previdenciária,
declarando-se a nulidade das alterações unilaterais prejudiciais promovidas pelas requeridas no
regulamento do Plano Previdenciário Eletropaulo Suplementação de Aposentadorias e Pensão,
determinando, por conseguinte, a manutenção das alterações benéficas implementadas nos
Regulamentos do Plano Previdenciário Eletropaulo Alternativo e PSAP/Eletropaulo. b) determinar
que seja efetuado o recálculo do benefício do autor, considerando o mesmo tempo de serviço que o
INSS computou, acrescido do tempo de serviço decorrido entre a data de concessão de aposentadoria
pelo INSS e a data de aposentadoria concedida pela Fundação CESP, condenando as rés,
solidariamente, a devolver ao autor os descontos da contribuição previdenciária já efetuadas,
contada da data de cinco anos anterior à propositura da ação, ou seja, para fins de devolução será
tido como marco inicial o dia de 08/11/2008; c) determinar que seja com base no novo valor do
salário Real de Benefí- cio, efetuado o pagamento da diferença relativa ao resgate de 25% da reserva
matemática do BSPS; d) determinar a inclusão em folha de pagamento do autor o novo valor do
benefício, sob pena de ser aplicada multa pelo descumprimento; e) determinar que os valores a serem
restituídos serão corrigidos desde o desembolso, acrescendo-se, ainda, juros de mora de 1% ao mês
sobre o débito consolidado a partir da citação”.
Apela a ré Eletropaulo (fls. 372/383) arguindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062908-19.2013.8.26.0100 -Voto no 17.121
3
preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega, em resumo, que
todas as alterações foram feitas de forma lícita, com as quais o autor
consentiu. Afirma que o autor não faz jus ao direito de ter seu benefício
suplementar calculado sob a égide do antigo regulamento porque
somente completou os requisitos para a percepção do benefício
previdenciário em 10 de novembro de 2008, “percebendo remuneração
suplementar na modalidade de BSPS e BD somente a partir de 11/11/2008, momento em que
regulamento impugnado já estava em vigência. Assim, até recente data de implementação do
benefício em questão o autor possuía somente expectativa de direito, não havendo que reconhecer tal
situação como de “direito adquirido” consolidado, como terminado pelo MM. Juízo “a quo””. Por
fim, insurge-se quanto à sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
Apela também a ré Fundação CESP (fls. 390/403)
alegando ter ocorrido prescrição, com fundamento no “prazo quinquenal
estabelecido pelo artigo 75, da LC 109/2001, bem como pelas Súmulas 291 e 427, do C. STJ”. No
mérito propriamente dito, sustenta, em síntese, que “o recorrido, conforme
informando na sua inicial ingressou na patrocinadora Emae em 18/05/1979. Portanto, além da
patrocinadora ser diversa a data também é posterior a revogação da Lei no 4819/58, não podendo
assim ser considerado beneficiário do que determinava a referida lei, restando claro o equivoco do
Juízo a quo, uma vez que o caso em tela é totalmente diverso”. Afirma que “a revisão do
benefício sem a devida contraprestação, além de consistir em enriquecimento ilícito do recorrido,
resultaria em prejuízo aos demais participantes do Plano, o que, como é sabido, além de contrariar
não só a LC 109/2001 (antiga Lei no 6.435/77), afronta disposição constitucional acerca da
impossibilidade de se conceder, majorar ou estender qualquer benefício sem a correspondente fonte
de custeio”. Aduz que “é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em matéria
previdenciária só há que se falar em direito adquirido quando reunidas as condições de elegibilidade
ao benefício, requisitos estes que o recorrido não havia cumprido em 1992, nutrindo à época,
portanto, mera expectativa de direito” e que “Adotar a premissa subsequente dada pela Lei
8.213/91 implicaria evidente aumento de encargo, claramente não previsto, conforme discorrido em
sede defensiva, e ora reiterado, pois intuitivo que tendo a referida lei alterado critérios da regra de
conversão de tempo de serviço comum para especial, restaria alterando a situação prevista
atuarialmente no plano, tendo em vista que a utilização do fator 1,4 provocaria a antecipação de
benefícios cuja concessão estava programada para momento mais distante, incorrendo em sério
comprometimento do plano previdenciário caso não fosse adotada a medida ora impugnada pelo
recorrido, diante do evidente aumento do custo do plano previdenciário”. Informa que “não
alterou o Regulamento do Plano Previdenciário de forma a suprimir direito do mesmo, mas tão
somente decidiu, pelas razões já expostas, MANTER O ANTIGO CRITÉRIO DE CONVERSÃO JÁ
PREVISTO, DESDE SUA INSTITUIÇÃO, EM SEUS REGULAMENTOS E PREVISTO, TAMBÉM, NA
LEGISLAÇÃO ANTERIOR, como forma de preservar o plano sub judice dos riscos que a alteração
ocorrida na Previdência Social acarretaria”. Ressalta ainda que “não subsiste o argumento
do recorrido de que a suposta alteração prejudicial teria sido unilateral, ou ainda a alegação de que
tenha se dado sem assistência, pois, diferentemente do quanto alega, tanto por imposição legal, como
pelo instituído no Estatuto Social da entidade, Patrocinadoras e Participantes, dentre os quais o
recorrido, possuem representatividade paritária perante os Órgãos Deliberativos da entidade, pelo
crivo do qual são submetidas todas as decisões tomadas pela mesma. Aliás, necessário ressaltar que
em 1998 o recorrente optou, de forma voluntaria e facultativa, sem qualquer mácula, ou prova cabal
de vício a inquinar na nulidade do ato, por aderir ao reformulado Plano Previdenciário, Plano este
entabulado com base em Acordo Coletivo celebrado entre o Sindicato representante da categoria do
recorrente e sua ex-empregadora, sem qualquer vício de consentimento, manifestando expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062908-19.2013.8.26.0100 -Voto no 17.121
4
sua ciência e concordância com seus termos, o que não pode ser desconsiderado sob pena de
violação ao ato jurídico perfeito (artigo 5o, XXXVI, CF/88), bem como a validade do mencionado
acordo coletivo (artigo 7o, XXVI, da CF/88). Portanto, a pretensão do recorrido configura manifesta
afronta ao ato jurídico perfeito, assegurado artigo 5o, XXXVI da CF/88, eis que contrária aos termos
do regulamento com o qual expressamente anuiu, declarando ter plena ciência de seus termos e, com
base no qual, ciente do não cumprimento das carências regulamentares, requereu a concessão do
benefício de forma proporcional, como devidamente procedeu a recorrente”.
Os recursos foram regularmente processados e
respondidos (fls. 444/448 e 449/454).
É o relatório.
Trata-se de ação proposta contra a ex-empregadora
do autor e a entidade de previdência privada a ela vinculada,
pretendendo-se a declaração de validade do regulamento vigente na data
da adesão e a condenação solidária das rés ao pagamento de diferenças
do benefício de suplementação de aposentadoria.
Inicialmente, de rigor afastar a alegação de
prescrição.
É incontroverso que a suplementação dos proventos
de aposentadoria passou a ser paga ao autor no mês de novembro de
2008, razão pela qual a partir de então contagem do prazo de prescrição.
Definiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso especial repetitivo que o lapso prescricional das ações que
discutem direitos advindos de previdência privada é de 5 (cinco) anos,
considerando que “'não há prazo diverso consoante a natureza da pretensão se benefício ou
restituição de contribuições posto que o sistema não permite distinção dessa ordem, em se cuidando
de direito originário de uma única relação jurídica'” (REsp no 1.111.973/SP, Relator
Ministro Sidnei Beneti, 09.9.2009).
A esse propósito, as Súmulas 291 e 427 do Superior
Tribunal de Justiça enunciam que “A ação de cobrança de parcelas de complementação
de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos” e que “A ação de cobrança
de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da
data do pagamento”.
Conclui-se, assim, que a pretensão deduzida pelo
autor não está prescrita, pois a ação foi proposta em 29 de agosto de
2013, de modo que os efeitos da prescrição não atingem a pretensão de
cobrança da diferença das suplementações de aposentadoria a partir de
novembro de 2008.
Ao contrário do que sustenta o autor, a ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062908-19.2013.8.26.0100 -Voto no 17.121
5
passiva da ex-empregadora Eletropaulo é de ser reconhecida,
considerando ser ela simples patrocinadora do sistema, enquanto que o
autor é um dos participantes e a ré Fundação CESP a entidade de
previdência privada, de tal sorte que somente esta última pode suportar o
eventual ônus de arcar com os valores reclamados.
A matéria atinente à legitimidade passiva do
patrocinador em solidariedade com a entidade de previdência fechada
em ações de revisão de benefício, como no presente caso, foi analisada
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.370.191/RJ,
julgado em 13 de junho de 2018, pelo rito dos recursos repetitivos,
ficando definida a seguinte tese: “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva
para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar,
ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate
da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no
âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual,
praticado pelo patrocinador”.
Diante disso, constata-se a ilegitimidade passiva da
corré Eletropaulo para responder pelos pedidos indicados na inicial,
razão pela qual a ação contra ela é julgada extinta sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
No mais, consta dos autos que o autor trabalhou para
a empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A e
aderiu à Fundação CESP em 1980 (fl. 17), quando foi garantido,
conforme previsão no regulamento de benefícios, que o valor da
suplementação seria calculado com base na diferença entre o valor pago
pelo INSS e a média corrigida das últimas 12 remunerações, e
considerando o mesmo tempo de serviço computado pelo INSS.
Afirma o autor, no entanto, que a fundação ré alterou
o regulamento de benefícios durante seu contrato de trabalho e
modificou a base de cálculo da suplementação, deixando de considerar o
mesmo tempo de serviço que o INSS e criando um critério próprio para
conversão de tempo especial para comum.
Requer, assim, o autor seja declarada a ilegalidade da
aplicação das novas regras, condenando-se as rés, em caráter solidário,
ao pagamento das diferenças dos valores retroativos devidos.
O apelo da Fundação CESP também comporta
provimento.
Superada a fase preliminar, é necessário aduzir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062908-19.2013.8.26.0100 -Voto no 17.121
6
Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a ré
Fundação CESP ostenta a qualidade de entidade fechada de previdência
complementar, e de acordo com o Recurso Especial no 1.431.273 a
aplicabilidade da Súmula 321 do Superior Tribunal de Justiça (“O Código
de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e
seus participantes”) está restrita às entidades abertas de previdência privada.
Não há dúvida de que a ré Fundação CESP é
entidade fechada de previdência complementar, regendo-se por estatuto
social próprio e pelo regulamento do plano de benefícios, regras estas
que não se confundem com a legislação pertinente à previdência social.
A concessão de benefícios oferecidos pelas entidades
(abertas ou fechadas) de previdência privada, como regra, não depende
da concessão da aposentadoria. Isso somente ocorrerá se o contrato (ou
regulamento) vincular o cálculo do benefício de previdência
complementar aos proventos originários do regime geral de previdência
social.
O autor aderiu ao plano de benefícios da fundação
requerida no ano de 1980 (fl. 17), quando o benefício era calculado com
base na média aritmética das 12 últimas remunerações anteriores ao seu
afastamento do trabalho, e aposentou-se em novembro de 2008, na
vigência do regulamento aprovado em 1998, chamado “PSAP/ELMA”,
que deixava de converter o tempo de serviço especial e criava critério
próprio para conversão de tempo especial para comum.
A forma de cálculo estabelecida pelo Regulamento
aprovado em data anterior à aposentadoria não constitui direito
adquirido do autor, mas sim apenas expectativa de direito, pois não
concluído o ciclo de sua formação, o que somente ocorreu com a efetiva
aposentadoria no ano de 2008.
Ademais, a possibilidade de alteração do regime
contratual decorre logicamente do modelo de previdência complementar
estabelecido pelo artigo 202 da Constituição Federal, que obriga o
administrador a manter “reservas que garantam o benefício contratado”, ao que se
acrescenta que o autor estava sujeito a todas as alterações do
regulamento eventualmente ocorridas até o momento em que se tornou
elegível, conforme dispõe o artigo 17 da Lei Complementar no 109/2001
(“As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das
entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o
direito acumulado de cada participante. Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os
requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições
regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062908-19.2013.8.26.0100 -Voto no 17.121
7
Releva mencionar também que o plano de
previdência complementar de custeio não está imune aos riscos jurídicos
e econômicos de desequilíbrio financeiro e atuarial inerentes aos
contratos de trato sucessivo. E, se não está imune dos riscos, também
deve dispor dos meios para preservar a solvabilidade do sistema como
um todo.
Desse modo, tanto o fator redutor do benefício
quanto o limite de teto têm incidência sobre a complementação recebida
pelo autor, por se tratarem de novos critérios que alteraram o
regulamento original que vigorava na época da adesão ao plano,
introduzidos no regulamento da Fundação CESP anteriores à data da
aposentadoria.
Diante disso, não há que se falar em direito adquirido
à forma de cálculo do benefício estabelecida pelo regulamento anterior,
cabendo acrescentar que não se verifica ofensa a ato jurídico perfeito,
pois o direito de receber o benefício complementar somente se
consumou com a aposentadoria do autor, ocasião em que já estavam em
vigor o limite de teto e o fator redutor do benefício.
Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de
Justiça assim decidiu:
Previdência Privada Inexistência de direito adquirido a regime
de custeio previsto no Regulamento vigente à época da adesão
Necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial Precedentes do
STJ e desta Corte
Sentença mantida
Apelo improvido
(Apelação no 4008532-04.2013.8.26.0562, 26a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador Vianna Cotrim, 03.9.2015)
Previdência privada Suplementação de aposentadoria Ação
de cobrança de diferenças não pagas, com pleito cumulado de
exibição de documentos Demanda de contribuinte aposentado
em face de entidade previdenciária privada
Sentença que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à corré
Petrobrás, fulcro no art. 267, VI, do CPC, e de parcial
procedência com referência à ré Petros Reforma do julgado
Necessidade Autor que busca a inclusão das verbas pagas a
título de PL-DL 1971 no salário de cálculo do benefício
previdenciário Possibilidade, desde que arque com sua parcela
de contribuição correspondente Alteração dos arts. 41 e 42 do
regulamento, ocorrida em 1984, que aplicou redutor de 0,9 à
suplementação Correta aplicação, pela ré Mera expectativa
de direito de receber a suplementação A regra vigente à época
da aposentadoria é a que se aplica ao caso de concessão de
benefício
de
previdência
privada,
independentemente
do
regulamento que existia quando da adesão ao plano
Ato
jurídico perfeito
Existência
Inteligência do art. 17, da Lei
Complementar no 109/01 Precedentes jurisprudenciais Apelo
do autor parcialmente provido
Apelo da ré parcialmente
provido
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062908-19.2013.8.26.0100 -Voto no 17.121
8
0000227-87.2014.8.26.0587, 30a Câmara de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador
Marcos Ramos, 26.8.2015)
PREVIDÊNCIA PRIVADA Pretensão de cobrança de diferença
de suplementação de aposentadoria julgada improcedente
Solução que deve prevalecer Pretensão deduzida na inicial
escorada na premissa de que a concessão do benefício da
previdência suplementar deve observar o regulamento vigente ao
tempo da adesão do beneficiário ao plano Pretensão, no entanto,
em desacordo com os princípios que devem ser observados sobre
a matéria, em especial o da obrigatoriedade da constituição de
reservas que garantam o pagamento e a manutenção do benefício
Possibilidade reconhecida da modificação do regulamento, com o
objetivo de manutenção do equilíbrio entre o custeio e os
benefícios, inexistindo direito adquirido à concessão de benefício
a determinado regulamento antes de implementadas as condições
aquisitivas do direito Precedentes do STF e do STJ Recurso
não
provido
(Apelação
0368866-75.2009.8.26.0000, 33a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Sá
Duarte, 11.5.2015)
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
-
AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO- ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - A
EMPRESA PATROCINADORA NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA
FIGURAR NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS QUE
ENVOLVEM PARTICIPANTE/BENEFICIÁRIO E ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA - PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA -
OBRIGAÇÃO
DE
TRATO
SUCESSIVO
-
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL QUE NÃO ATINGE O FUNDO DE DIREITO -
PEDIDO DE REVISÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO, COM BASE EM REGRAS
DO REGULAMENTO VIGENTE QUANDO DA ADESÃO AO
PLANO DE PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIO QUE DEVE SER
CALCULADO PELO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA
APOSENTADORIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
POR OCASIÃO DA ADESÃO - PRECEDENTE DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE REVISÃO
DO REAJUSTE DO BENEFÍCIO DE PENSÃO ANTE O
SUPOSTO
RESULTADO
SUPERAVITÁRIO
DO
PLANO
CONTRATADO, NA MEDIDA EM QUE A R. SENTENÇA
PROFLIGADA
JULGOU
TAL
PLEITO
IMPROCEDENTE
(Apelação
0002538-80.2014.8.26.0157,
25a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador Edgard Rosa, 07.5.2015)
Por fim, conforme decisão da 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.184.621/MS, envolvendo a mesma
matéria ora em apreciação, “os regulamentos dos planos de benefícios evidentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062908-19.2013.8.26.0100 -Voto no 17.121
9
podem ser revistos, em caso de apuração de déficit ou superávit, decorrentes de projeção atuarial
que no decorrer da relação contratual não se confirme, pois no regime fechado de previdência
privada há um mutualismo, com explícita submissão ao regime de capitalização”.
Portanto, uma vez não demonstrada a incorreção do
cálculo do benefício, impõe-se a improcedência da ação.
Em virtude da sucumbência, arcará o autor com o
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa para ambas as rés, observada a
gratuidade de justiça.
Por fim, apesar de os apelos das rés estarem sendo
providos, inviável o arbitramento dos honorários recursais do § 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando que não houve em
primeira instância o arbitramento de verba honorária de sucumbência em
desfavor do autor, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em
curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a
data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou
seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado
7 do Plenário do STJ: Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma
do art. 85, § 11, do novo CPC; 2. o não conhecimento integral ou
o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido
integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na
origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é
exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba. (EDcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, 04.4.2017
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar
provimento às apelações.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator